Tribunal: TJDFT
Processo: 0731833-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.